Tribunal: TJES
Processo: 0004517-95.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004517-95.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GRACA ABREU

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PROVA COLACIONADA SOMENTE EM RECURSO. DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMERCIANTE. MAJORAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADO. BENEFICIÁRIA DE TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DANO MORAL INDIVIDUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial.

2. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). Precedentes do STJ.

3. No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a autora/Recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e por danos morais.

4. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, “
o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular
” (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).

6. No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15).

7. Não obstante tenha sido comprovada nos autos a existência de danos materiais (lucros cessantes), não houve prova de que os danos materiais seriam superiores aos lucros cessantes calculados nos Termos de Transação e Ajustamento de Conduta firmados pela autora com a Fundação Renova, em que ficou estabelecida, em sua Cláusula Quarta, a quitação plena, irretratável e irrevogável quanto aos danos ali estabelecidos.

8. Quanto ao dano moral, existe nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado por comerciante local, que foi prejudicada no exercício de sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência.

9. Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004517-95.2019.8.08.0030

SESSÃO: 12/09/20203

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA GRAÇA ABREU contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por lucros cessantes e danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não há que se falar em ausência de prova do dano material sofrido pela autora; (ii) desde 01.08.2017, é considerada impactada em relação à atividade comercial que exercia em Regência, pela Fundação Renova; (iii) é inegável a ofensa à personalidade da pessoa que sofre com a impossibilidade de exercer sua atividade comercial, que se tornou impraticável dado que os turistas deixaram de frequentar o local; (iv) é possível a juntada de documentos novos com o recurso, o que é o caso das notas fiscais de compra/aquisição de mercadorias diversas, datadas de 2015, que se encontravam com sua contadora, e a proposta indenizatória, assinada pelo causídico anterior da autora em 2021; (v) os documentos se prestam a comprovar fatos já ventilados nos autos.

Contrarrazões de BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A., respectivamente, às fls. 477/480, às fls. 482/489 e às fls. 503/512, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões de FUNDAÇÃO RENOVA, às fls. 492/501, pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento.

O recurso foi distribuído por prevenção desta Segunda Câmara Cível, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 0007195-83.2019.8.08.0030, sob a Relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, que atualmente ocupa o cargo de Corregedor Geral da Justiça do Espírito Santo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA MARIA VIRGÍNIA DE SOUZA:-

Colegas advogados e demais presentes nessa sessão de julgamento, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para os senhores e eu serei breve, porque o caso aqui é relativamente simples, Excelências.

Trata-se de uma apelação que foi interposta em face da sentença de improcedência dos pedidos da apelante. Ela ajuizou uma ação de indenização por danos morais e materiais, alegando que ela seria comerciante na região de Regência. E que após o romper da barragem teria ocorrido uma queda no turismo lá da região e ocasionado o comprometimento da atividade empresarial dela com redução do seu lucro.

E a sentença, acertadamente, ela julgou totalmente procedente esses pedidos iniciais devido à ausência de comprovação pela apelante desses fatos constitutivos aí do seu direito.

Há em nossas contrarrazões uma preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação dos fundamentos dessa sentença e há também uma outra preliminar de supressão de instância, uma vez que a apelante, ela junta documentos que não são documentos novos, são documentos juntados intempestivamente.

E ultrapassadas essas preliminares, no mérito, restou comprovado nos autos que em 2018 foi realizado um termo de acordo por danos gerais por um meio do PIM, que é o Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova, entre a Renova e a Maria das Graças Abreu M&E. E tem como objeto o pagamento de indenização referente a essa queda de comercialização sofrida pela empresa da apelante, incluindo os lucros cessantes devidos, em razão desse rompimento da barragem, de 2015 até 2017.

Então, a apelante, ela recebeu, na época, cerca de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). E, posteriormente, em 2019, também foi realizado um novo acordo para pagamento desses lucros cessantes da empresa Maria das Graças Abreu M&E. Dessa vez referente ao período de 2018. E, na ocasião, ela recebeu cerca de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Além da quitação que foi dada em razão desses acordos realizados, ficou demonstrado nos autos que o comércio da apelante continuou funcionando normalmente. E, passados mais desses 05 anos e agora a gente já está chegando em 07 anos do rompimento da barragem, a atividade comercial que é realizada pela apelante, certamente, já foi reestabelecida. O turismo lá na região de Regência também já foi totalmente reestabelecido.

E quanto ao pedido de danos morais, considerando que a Fundação Renova vem realizando pagamento mensal de auxílio financeiro para ela, para a empresa e realizou o pagamento desses lucros cessantes para a pessoa jurídica, a gente entende que resta afastada qualquer possibilidade de dano moral aqui, de condenação em danos morais, até porque os supostos danos foram causados à pessoa jurídica, e não, à pessoa física. E essa violação à esfera extrapatrimonial, ela não pode ser presumida, como requer a autora. Razão pela qual deve ser mantida a procedência desses pedidos.

Portanto, Excelências, restam amplamente demonstrados nesses autos, as razões que levam ao não conhecimento, ao não provimento dessa apelação. O que eu vim requerer aqui nessa oportunidade.

Eu agradeço a atenção mais uma vez e desejo a todos uma boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA GRAÇA ABREU contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por lucros cessantes e danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, por ausência de provas.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não há que se falar em ausência de prova do dano material sofrido pela autora; (ii) desde 01.08.2017, é considerada impactada em relação à atividade comercial que exercia em Regência, pela Fundação Renova; (iii) é inegável a ofensa à personalidade da pessoa que sofre com a impossibilidade de exercer sua atividade comercial, que se tornou impraticável dado que os turistas deixaram de frequentar o local; (iv) é possível a juntada de documentos novos com o recurso, o que é o caso das notas fiscais de compra/aquisição de mercadorias diversas, datadas de 2015, que se encontravam com sua contadora, e a proposta indenizatória, assinada pelo causídico anterior da autora em 2021; (v) os documentos se prestam a comprovar fatos já ventilados nos autos.

Pois bem.

1.

PRELIMINAR RECURSAL – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, a Recorrida FUNDAÇÃO RENOVA suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de impugnação específica dos termos da sentença, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

A alegação não merece prosperar.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte autora, ora Recorrente, em relação ao comando sentencial, sobretudo quanto à existência de provas constitutivas do direito autoral de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Na verdade, a Recorrida utiliza argumentos que desafiam o próprio mérito do presente recurso e que será analisado oportunamente, ao aduzir que a Apelante não teria comprovado “
o comprometimento de sua atividade empresarial co
m
a redução do seu lucro, tendo quedado-se inerte quanto
à
int
im
ação para especificação de provas, não tendo sequer comparecido na audiência designada para tal fi
m
”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

2. DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PROVA ACOSTADA EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

A Recorrida FUNDAÇÃO RENOVA também impugna os documentos acostados às fls. 468/475, afirmando que a juntada dos documentos é intempestiva, porque não são documentos novos e não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância.

Merece acolhimento o argumento preliminar.

Conforme se extrai, às fls. 467/474, a Recorrente acostou à peça recursal notas fiscais de compra de mercadorias (fls. 467/472) e proposta indenizatória (fls. 473/474), no intuito de comprovar os danos materiais alegados.

Não obstante, porém, preliminarmente, verifica-se que as provas apresentadas não se tratam de documentos novos. Com relação às notas fiscais, estas são datadas de 2015, de modo que já se encontravam disponíveis à Recorrente desde o ajuizamento da demanda em 2019, não se prestando a justificar a juntada posterior o argumento de que a documentação estava na posse de contadora, o que sequer foi comprovado. Já com relação à proposta indenizatória da Fundação Renova, o documento é de 2021, isto é, anterior à prolação da sentença, sem que a parte tenha especificado a prova quando lhe foi oportunizado.

Assim, revela-se ter operado a preclusão sobre os referidos meios de prova.

Conforme previsto no art. 434, do CPC/15, incumbe à parte instruir
a petição inicial
ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Assim, ACOLHO a preliminar de inovação recursal, por preclusão consumativa dos documentos colacionados apenas em sede de recurso (fls. 467/474), e deixo de analisá-los como meio de prova das alegações da Recorrente.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

3. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a autora/Recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e por danos morais.

A Recorrente ajuizou a presente demanda indenizatória em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
FUNDAÇÃO RENOVA
, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., alegando, em síntese, que reside
no Distrito de Regência, em Linhares/ES, onde se encontra a foz do Rio Doce
e que, em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG (em novembro/2015), sofreu danos morais e materiais
.

Conforme afirma, é comerciante do ramo de restaurante e, em decorrência da paralisação da atividade pesqueira (para fornecimento de insumos) e da queda do turismo na região, sua atividade empresarial foi comprometida.

A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, fundamentando que “
não há documento algum
que comprove a atividade, tampouco a renda alegada
” e que “
o
simples fato de possuírem um estabelecimento comercial pr
óximo

à
praia não é capaz
c
onduzir ao deferimento de indenização por danos materia
i
s, pois não se mostraram existentes, tampouco danos morais em razão da impossibilidade de exercer
o
comércio
”.

Muito bem.

No que tange aos danos materiais, a autora/Recorrente aleg
ou
, em síntese, que exercia atividade
comercial de alimentos, sendo proprietária do restaurante “Mar Azul”, que foi prejudicado pelo evento danoso em referência.

Afirmou, para tanto, que (i) retirava mensalmente em média R$ 4.315,44 (quatro mil, trezentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) com a atividade; (ii) a própria Fundação Renova confessa o dano direto à autora, mas lhe pagou indenização em valor abaixo do devido; e que (iii) é devido o pagamento de lucros cessantes retroativos de 05/11/2015 a 05/04/2019, no valor de R$ 123.708,48 e, de 01/05/2019 a 31/12/2025, no valor de R$ 289.134,48, somando
R$ 412.842,96 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)
.

Sobre o tema, sabe-se que a responsabilidade civil possui como fundamento a existência de três requisitos: ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de qualquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Por outro lado, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, “
o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular
” (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).

No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15).

Cabe analisar, neste momento, se o dano sobre o patrimônio ambiental implicou dano indireto e individual à Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que sim.

Constam
termos de acordos
firmados entre a Autora/Recorrida e a Fundação Renova (i) em
20.12.2018
, no valor de
R$ 88.318,02
(oitenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e dois centavos), referente aos lucros cessantes decorrentes da queda da comercialização
no período de 05/11/2015 a 31/12/2017

(fls. 361/363); e (ii) em
19.03.2019
, no valor de
R$ 46.110,00
(quarenta e seis mil e cento e dez reais), referente aos lucros cessantes decorrentes da queda da comercialização
no período de 01/01/2018 a 31/12/2018
(fls. 366/368).

Os referidos acordos foram informados tanto pela autora/Recorrente, quanto pela requerida FUNDAÇÃO RENOVA.

Assim, considera-se incontroverso o exercício da atividade comercial pela autora/Recorrente, uma vez que foi expressamente reconhecida pela Requerida, constando, inclusive, do Parecer de Avaliação de Impacto elaborado pela Fundação Renova, acostado às fls. 40/57, no trecho a seguir transcrito:

6. CONCLUSÕES

Através da análise criteriosa de todos os fatores significativos e influenciáveis na avaliação dos impactos em estudo, foi possível obter as seguintes conclusões:

Conforme registro fotográfico apresentado no item 3.2, página 06, pode ser constatada a atividade comercial desenvolvida no estabelecimento denominado Restaurante Mar Azul, e Valtinho Galeto, localizado no Distrito de Regência.
Durante a vistoria técnica foi verificado que o estabelecimento estava em funcionamento na ocasião do evento.

Foi considerado na formação do valor de indenização o lucro cessante devido à perda de renda ocasionada pela baixa no fluxo de clientes na região de Regência, que resultou diminuição de cerca de 90% da movimentação para o estabelecimento Restaurante Mar Azul (...). Essa taxa de queda foi uma média adotada tendo como parâmetros, a (sic) declarações de rendimentos antes e após o evento, apresentada pelos entrevistados, não sendo possível comprovar por meio de documentação a real queda no fluxo da clientela.

Na avaliação do lucro cessante, considerou-se a perda resultante da venda de refeições, lanches e bebidas. Durante a vistoria técnica, o responsável pelo estabelecimento informou os custos fixos e variáveis médios necessários para a manutenção das atividades. Entre os custos fixos, destacaram-se água, luz, gás, contador e impostos. Já entre os custos variáveis tivemos despesas com funcionários, manutenção (limpeza e serviços) e estoque (alimentos e bebidas). Para o cálculo da receita anual do estabelecimento Restaurante Mar Azul, foi considerado 162 dias de comércio local, 84 dias de movimento em baixa temporada, 107 dias em alta temporada e 13 dias em datas especiais (feriados).

Não obstante tenha sido comprovada nos autos a existência de danos materiais, não merece acolhimento o pedido autoral de que os danos materiais seriam superiores aos lucros cessantes calculados nos referidos acordos. Isso porque a parte Autora figurou como beneficiária do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, em que ficou estabelecida, em sua Cláusula Quarta, a quitação plena, irretratável e irrevogável quanto aos danos ali estabelecidos.

Além disso, a Autora não comprovou que auferia, na atividade comercial, montante superior ao pago pela Requerida/Recorrente, como apontado na sentença recorrida.

Ao revés, em que pese a intimação da parte autora para comparecer à audiência de conciliação, na qual o juízo de primeiro grau fixaria os pontos controvertidos e deliberaria sobre a produção das provas que fossem requeridas pelas partes, a autora/Recorrente não compareceu, tampouco apresentou qualquer justificativa para sua ausência.

Assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito no tocante ao valor a maior que entendeu devido a título dos danos materiais, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, sobretudo sob pena de atribuir às requeridas/Recorridas prova negativa do fato.

Dessa forma, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

No tocante à existência de dano moral, ao contrário do que entendeu o Juízo de primeiro grau, entendo que o dano decorrente do ilícito ambiental praticado pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. foi além do prejuízo financeiro/material suportado pela Recorrente, ainda que a autora não tenha acostado aos autos evidências de sofrimento extrapatrimonial.

Na hipótese, ficou demonstrado que a autora/Recorrente vivia na região afetada e utilizava o comércio de alimentos como fonte de renda familiar. O fato de a FUNDAÇÃO RENOVA ter reconhecido o direito da autora de receber o benefício indenizatório pago a título de “queda na comercialização” revela confissão da ré favorável ao interesse da Recorrente, nos termos do art. 389, do CPC/15.

Logo, não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pela comerciante local, que foi prejudicada no exercício de sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência.

Nesse sentido, este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO MENSAL PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS REJEITADA. DANO MORAL RECONHECIDO. ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O APELADO EXERCE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. CONCEITO AMPLIADO DE CONSUMIDOR. BYSTANDER. DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. 1. - A pretensão do autor de majoração do auxílio mensal para 2 (dois) salários mínimos não merece prosperar porque não restou comprovada a renda mensal dele. A propósito da matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Na espécie, não houve comprovação do efetivo e concreto rendimento mensal percebido pelos autores, de modo que na ausência de parâmetros seguros para fixação do valor da pensão mensal, deve ser utilizado o valor de 01 (um) salário-mínimo (Apelação cível n. 0000966-44.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 28-05-2021).

2. -
Este colendo Tribunal de Justiça vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S. A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental (Apelação cível n. 0001905-64.2016.8.08.0007, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 26-10-2021, dada da publicação no Diário: 24-11-2021).

3. - O dano moral está configurado in re ipsa . Já foi assentado em respeitável precedente por este egrégio Tribunal de Justiça que Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra [sic] o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nos mesmo [sic] e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante (Apelação cível n. 0001489-56.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação no Diário: 16-04-2021).

4. - Afigura-se adequado, no caso, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para reparação do dano moral experimentado pelo autor, não configurando o referido quantum mecanismo de enriquecimento sem causa, adequando-se aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018557, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL OBJETIVA. PESCADOR. DANO MORAL INDIVIDUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

5.
Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018540, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. SENTENÇA EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO E REDIMENSIONADO. JUROS MORATÓRIOS EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 2. Veja-se que os demais motivos expostos pelo magistrado somente embasam a sua argumentação e não fogem do pedido formulado pela parte autora. Desta forma, não se mostra extra petita a sentença impugnada, devendo a preliminar ser rejeitada. 3. Considerando que a apelada, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (suspensão da atividade pesqueira), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a sua legitimidade ativa. 3. É objetiva a responsabilidade da apelante quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, e é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. Nesse mesmo sentido, destaca-se o REsp 1354536/SE, com efeito vinculante, e que trata de matéria semelhante à dos autos. 4. Não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos lucros cessantes, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas. 5.
O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais. Isso pois basta o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Precedentes.
6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer tão somente o dano moral pleiteado pela parte autora e minorar a verba indenizatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180106343, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. POLUIÇÃO DO LEITO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA OBJETIVA. DANO MORAL INDIVIDUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REVISTA. RECURSO PROVIDO.

1. APELAÇÃO CÍVEL em face do julgamento de improcedência do pedido reparatório por danos morais ocasionados pelo desastre ambiental do Rio Doce, e deduzido em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

2. A responsabilização civil pelos danos causados aos moradores das comunidades vizinhas à bacia do Rio Doce como decorrência do desastre ambiental consubstanciado no rompimento da barragem de Fundão, localizada no Município de Mariana MG, e consequente contaminação do leito do Rio Doce com lama de rejeitos de minério, que alcançou a foz situada no Município de Linhares ES, comprometendo o abastecimento de água potável em toda região, tal responsabilização civil já se encontra suficientemente estabelecida no âmbito desta Eg. Corte Estadual, notadamente, quanto à legitimidade processual da Apelada, que responde na qualidade de administradora do complexo de barragens que se rompeu.

3. Sob outro enfoque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.354.536/SE e nº 1.114.398/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que: (i) não só aresponsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; (ii) como é possível que a pessoa física postule, a título individual, indenização por danos morais ocasionados por desastres ambientais.

4.
No caso dos autos, ainda que tenha transacionado acerca dos danos materiais sofridos com a perda da lavoura, compreende-se que o autor, que reside no Município de Linhares ES, na comunidade de Entre Rios, situada às margens da foz do Rio Doce, teve seus direitos da personalidade afetados de forma substancial e significativa, na medida em que se verifica que o autor viu-se abrupta e irremediavelmente destituído de seus meios de subsistência e da sua família, a partir da data do desastre, ocorrido na semana do dia 05/11/2015. Por igual modo, neste interregno, o requerente viu-se desamparado e sem qualquer perspectiva quanto ao seu futuro ou de sua família por aproximadamente 68 (sessenta e oito dias), até que sobreveio o efetivo pagamento do auxílio-emergencial pela Apelada, ocorrido no dia 12/01/2016, apenas.
Isso tudo sem mencionar a questão relativa à pública e notória crise de abastecimento de água potável, cujo caráter indispensável à manutenção da vida, torna inevitável a incidência do dano moral. 5. Sentença revista para condenar a requerida ao pagamento de dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Precedentes desta Eg. Corte. 6. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160092430, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Quanto ao valor da verba indenizatória, deve ser levada em consideração a proporcionalidade entre a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, atentando-se ao caráter punitivo e o preventivo inerentes à reparação por dano moral em casos como este.

Da análise de precedentes deste e. Tribunal, verifico que, em casos análogos, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
tem sido apontada como razoável considerando as peculiaridades do caso concreto e os graves reflexos do dano ambiental na vida da Autora/Recorrente, que teve suas atividades produtivas e de lazer prejudicadas.

Por fim, deve ser afastada a responsabilidade solidária ou subsidiária das Recorridas VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

A jurisprudência deste e. TJES é assente no sentido de que a despeito de a VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA. figurarem como acionistas da SAMARCO MINERAÇÃO S.A., tratam-se de pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização deve ser apurada separadamente, não havendo prova de que tenham contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última
1
.

Por essa razão, devem ser julgados improcedentes os pedidos em seu desfavor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU
-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, respectivamente, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.

Considerando o resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, e (i) fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, que são devidos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e de 50% (cinquenta por cento) para as requeridas SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, em razão da sucumbência recíproca, nos termos previstos no art. 86, do CPC/15; bem como (ii) fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, proporcionalmente, em favor de VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., devidos pela autora. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA GRAÇA ABREU
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das cutas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em seu recurso, a apelante defende, em suma, que houve o reconhecimento pela Fundação Renova de que a sua atividade econômica foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, destacando que o turismo da região de Regência ficou impraticável após o ocorrido, causando-lhe danos patrimoniais e extrapatrimoniais, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para procedência dos pedidos autorais, juntando documentação relativa à aquisição de mercadorias para seu comércio relativa ao ano de 2015, bem como concernente à proposta indenizatória, por lucros cessantes, da Fundação Renova de 2021.

A apelada
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
impugnou o pedido de gratuidade da justiça, bem como sustentou a ausência de comprovação dos danos materiais e morais.

A apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
também arguiu a ausência de prova de qualquer prejuízo de ordem patrimonial ou moral, assinalando que o cadastro da Fundação Renova é feito por declaração daquele que se diz impactado.

A citada apelada registrou, outrossim, que o objeto da ação já foi satisfeito em razão da adesão ao Programa de Indenização Mediada, por meio do qual a apelante recebeu, a título de lucros cessantes, de 2015 a 2018, o valor total de R$ 118.985,91 (cento e dezoito mil e novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), em virtude da queda de comercialização por consequência direta do evento, concedendo plena e ampla quitação também em relação às demais requeridas, além de receber auxílio mensal.

Em seguida, a apelada
FUNDAÇÃO RENOVA
arguiu preliminar de não observância da dialeticidade e juntada intempestiva de documentos, consignando, no mérito,
“desde o rompimento da barragem prestou todo o auxílio devido a Apelante, realizando o pagamento mensal de Auxilio Financeiro (desde dezembro/2015), bem corno realizando o pagamento dos Lucros Cessantes a sua pessoa jurídica, o que afasta qualquer possibilidade de dano moral, ate porque os supostos danos foram causados a pessoa jurídica, cuja violação a esfera extrapatrimonial não pode ser presumida, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos”
(fl. 501)
.

Por fim, a apelada
VALE S.A.
asseverou a ausência de comprovação mínima dos danos alegados, assentando, ainda, a ausência de qualquer relação da sua conduta com os danos alegados, além de ressaltar a impossibilidade de juntada dos documentos ao apelo, não considerados novos.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda proferiu voto de relatoria para:

1. rejeitar a preliminar de dialeticidade, por entender ser possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial;

2. reconhecer a preclusão consumativa em relação aos documentos colacionados ao recurso, deixando de analisá-lo como meio de prova, por não serem considerados novos; e

3. quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença em relação ao dano moral, diante do sofrimento acarretado pela perda da fonte de renda e de subsistência da apelante, comerciante local que foi prejudicada no exercício de sua atividade profissional.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria sumetida à apreciação deste egrégio Colegiado.

Primeiramente, registra-se que, em sede de agravo de instrumento, tombado sob o nº 0007195-83.2019.8.08.0030, foi definido que a ora apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto se identificou nos autos elementos suficientes para comprovação da sua hipossuficiência financeira (fl. 221), sem que a apelada
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, que impugnou o pedido de gratuidade da justiça em contrarrazões, trouxesse aos autos qualquer argumento que ensejasse a revisão da questão nessa fase.

Acerca da preliminar de irregularidade formal, por não observância da dialeticidade, filio-me ao entendimento do relator no sentido de que é possível extrair do recurso as razões do inconformismo, que possibilitou o devido contraditório, devendo ser prestigiado o julgamento de mérito.

A apelante
MARIA DA GRAÇA ABREU
ingressou em juízo afirmando que sua renda foi diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, o que foi reconhecido pela RENOVA, diante do prejuízo turístico sofrido pelo balneário de Regência/ES, objetivando, assim, indenização por dano material no importe de R$ 412.842,96 (correspondente ao pagamento em parcela única, por dez anos, de 2015 a 2025, do pretendido pensionamento mensal no valor de R$ 4.315,44, com desconto do valor do cartão assistencial por já ela percebido), além de indenização por dano moral estimada em R$ 150.000,00, diante do abalo sofrido sobretudo em razão de
“ser a renda da mesma seu único meio de prover seus alimentos”
(fl. 31).

À inicial, a apelante acostou um laudo individual de avaliação de bens, danos e perdas econômicas, feito por solicitação da Fundação Renova, datado de 2017, com indicação do nome da apelante
MARIA DA GRAÇA ABREU
, apontada como proprietária de dois estabelecimentos comerciais, integrantes do mesmo grupo familiar (RESTAURANTE MAR AZUL – razão social: M. DA G. ABREU ME, e VALTINHO GALHETOS – razão social: ADWALTER ANTONIO CAETANO), por meio do qual se apurou o lucro cessante (fls. 51, 53 e 54), devido à perda ocasionada pela baixa do fluxo de clientes na região de Regência, que resultou diminuição de cerca de 90% da movimentação para o primeiro estabelecimento e em 70% para o segundo (fl. 56), bem como juntou documentos relativos ao programa de indenização mediada, especialmente concernente às tratativas de 2018 feitas por seu companheiro, razão social da segunda empresa apontada.

Ocorre que, como evidenciado em contestação, a empresa da apelante (M. DA G. ABREU ME) também aderiu ao Programa de Indenização Mediada, cujo termo de acordo foi por ela assinado como representante legal (e também como signatária do primeiro acordo),
e recebeu
indenização
pelos lucros cessantes
decorrentes da queda da comercialização por consequência direta do evento suso narrado
, primeiro até 31/12/2017 (R$ 88.318,02 – fl. 361), e, posteriormente, de 01/01/2018 até 31/12/2018 (R$ 46.110,00 – fl. 366).

Em ambos os acordos, fora dada plena, irretratável e irrevogável quitação quanto aos danos indenizados, e a apelante (representante legal da empresa) recebeu o valor dos lucros cessantes decorrentes da queda do faturamento da sua empresa, além de também ser beneficiária do auxílio emergencial mensal pago desde dezembro de 2015 (conforme confessado na própria inicial e corroborado em contestação da Renova).

Anota-se que, na contestação da Renova, havia sido juntado e-mail no sentido de que, diante da ausência de resposta do advogado da apelante, foi considerada finalizada a tratativa de acordo do período de 01/01/22019 a 31/12/2020, aguardando o retorno das negociações, caso houvesse interesse da parte (fl. 375).

Na apelação, a parte menciona a nova proposta de acordo quanto aos lucros cessantes do citado período (2019/2020), conforme programa de indenização mediada aderido por sua empresa, na qual novamente aparece como signatária, junto como a pessoa jurídica, agora no valor de R$ 101.127,84 (fl. 473).

Diante disso, considerando que os danos materiais apontados pela pessoa física estão relacionados aos rendimentos percebidos por meio da sua atividade empresarial, e que a pessoa jurídica, representada pela apelante, aderiu ao acordo quanto aos lucros cessantes relacionados à queda do faturamento da empresa, não há que se falar em complementação da indenização, sendo claro que a apelante pretende enriquecer-se sem causa, já que, inclusive, percebe auxílio emergencial e não comprovou o exercício de qualquer outra atividade comprometida pelo evento danoso.

Menciona-se que os documentos juntados ao apelo, além de não serem novos, referem-se, igualmente, a empresa cuja razão social é M. DA. G. ABREU ME, a mesma que aderiu ao acordo com a Renova.

Em relação aos danos morais, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo eminente relator, também não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

Não é cabível a indenização por dano moral individual sustentada na alegação de agressão a um direito que pertence à coletividade (dano ambiental coletivo).

Apesar da impossibilidade de se indenizar um único indivíduo por um dano causado à coletividade, deste mesmo evento pode-se extrair a ocorrência de um dano individual, considerando a singularidade da situação vivenciada pela parte.

É com base nessa circunstância que se revela possível a particularização da situação vivenciada por indivíduo atingido.

Para tanto, é imprescindível observar se a parte produziu prova mínima de circunstância concreta capaz de lhe causar ofensa aos direitos da personalidade, tais como a insuficiência das medidas reparadoras ou ainda alguma consequência excepcional decorrente do desastre, sendo temerário o Poder Judiciário, simplesmente, presumir o dano moral.

Postas essas premissas, contudo, não há comprovação nos autos de que a autora, ora apelante, vivenciou uma situação excessivamente penosa que lhe abalou psicologicamente, causando-lhe prejuízo de ordem imaterial.

O simples fato de a apelante ter sido prejudicada em sua atividade empresarial (90% queda do faturamento), não é suficiente para acarretar danos extrapatrimoniais, considerando que o núcleo familiar dispunha de mais de um negócio (o outro foi afetado em 70%), sendo que foi prestado auxílio emergencial e também efetuado o pagamento dos lucros cessantes relacionados à atividade empresarial (embora a documentação seja escassa, ao que parece, a indenização foi assegurada para as duas empresas do grupo familiar – o que se pode extrair da proposta de acordo juntada à inicial).

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator, nego integralmente provimento ao recurso, para manter a sentença atacada, e majorar a verba honorária em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, conforme gratuidade assegurada por este colegiado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA DIA: 26/09/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Revi os autos e cheguei à mesma conclusão do eminente Relator, razão pela qual, o acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

SESSÃO DO DIA: 03/10/20203

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Respeitosamente, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, acompanho na íntegra o voto proferido pelo em. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

*

ts

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160327293, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020);

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004517-95.2019.8.08.0030

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MARIA DA GRAÇA ABREU.

ADVOGADO : RODOLFO PERINI GOMES.

RECORRIDO : SAMARCO MINERACAO S.A.

ADVOGADOS :

IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E OUTRO.

RECORRIDO : FUNDACAO RENOVA.

ADVOGADA : ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO.

RECORRIDO : VALE S.A.

ADVOGADOS : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES E OUTRO.

RECORRIDO : BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY

MAGISTRADO : CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA GRAÇA ABREU contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por lucros cessantes e danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, por ausência de provas.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não há que se falar em ausência de prova do dano material sofrido pela autora; (ii) desde 01.08.2017, é considerada impactada em relação à atividade comercial que exercia em Regência, pela Fundação Renova; (iii) é inegável a ofensa à personalidade da pessoa que sofre com a impossibilidade de exercer sua atividade comercial, que se tornou impraticável dado que os turistas deixaram de frequentar o local; (iv) é possível a juntada de documentos novos com o recurso, o que é o caso das notas fiscais de compra/aquisição de mercadorias diversas, datadas de 2015, que se encontravam com sua contadora, e a proposta indenizatória, assinada pelo causídico anterior da autora em 2021; (v) os documentos se prestam a comprovar fatos já ventilados nos autos.

Pois bem.

1.

PRELIMINAR RECURSAL – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, a Recorrida FUNDAÇÃO RENOVA suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de impugnação específica dos termos da sentença, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

A alegação não merece prosperar.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte autora, ora Recorrente, em relação ao comando sentencial, sobretudo quanto à existência de provas constitutivas do direito autoral de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Na verdade, a Recorrida utiliza argumentos que desafiam o próprio mérito do presente recurso e que será analisado oportunamente, ao aduzir que a Apelante não teria comprovado “
o comprometimento de sua atividade empresarial co
m
a redução do seu lucro, tendo quedado-se inerte quanto
à
int
im
ação para especificação de provas, não tendo sequer comparecido na audiência designada para tal fi
m
”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PROVA ACOSTADA EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

A Recorrida FUNDAÇÃO RENOVA também impugna os documentos acostados às fls. 468/475, afirmando que a juntada dos documentos é intempestiva, porque não são documentos novos e não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância.

Merece acolhimento o argumento preliminar.

Conforme se extrai, às fls. 467/474, a Recorrente acostou à peça recursal notas fiscais de compra de mercadorias (fls. 467/472) e proposta indenizatória (fls. 473/474), no intuito de comprovar os danos materiais alegados.

Não obstante, porém, preliminarmente, verifica-se que as provas apresentadas não se tratam de documentos novos. Com relação às notas fiscais, estas são datadas de 2015, de modo que já se encontravam disponíveis à Recorrente desde o ajuizamento da demanda em 2019, não se prestando a justificar a juntada posterior o argumento de que a documentação estava na posse de contadora, o que sequer foi comprovado. Já com relação à proposta indenizatória da Fundação Renova, o documento é de 2021, isto é, anterior à prolação da sentença, sem que a parte tenha especificado a prova quando lhe foi oportunizado.

Assim, revela-se ter operado a preclusão sobre os referidos meios de prova.

Conforme previsto no art. 434, do CPC/15, incumbe à parte instruir
a petição inicial
ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Assim, ACOLHO a preliminar de inovação recursal, por preclusão consumativa dos documentos colacionados apenas em sede de recurso (fls. 467/474), e deixo de analisá-los como meio de prova das alegações da Recorrente.

É como voto.

3. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a autora/Recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e por danos morais.

A Recorrente ajuizou a presente demanda indenizatória em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., alegando, em síntese, que reside no Distrito de Regência, em Linhares/ES, onde se encontra a foz do Rio Doce e que, em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG (em novembro/2015), sofreu danos morais e materiais.

Conforme afirma, é comerciante do ramo de restaurante e, em decorrência da paralisação da atividade pesqueira (para fornecimento de insumos) e da queda do turismo na região, sua atividade empresarial foi comprometida.

A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, fundamentando que “
não há documento algum
que comprove a atividade, tampouco a renda alegada
” e que “
o
simples fato de possuírem um estabelecimento comercial pr
óximo

à
praia não é capaz
c
onduzir ao deferimento de indenização por danos materia
i
s, pois não se mostraram existentes, tampouco danos morais em razão da impossibilidade de exercer
o
comércio
”.

Muito bem.

No que tange aos danos materiais, a autora/Recorrente alegou, em síntese, que exercia atividade comercial de alimentos, sendo proprietária do restaurante “Mar Azul”, que foi prejudicado pelo evento danoso em referência.

Afirmou, para tanto, que (i) retirava mensalmente em média R$ 4.315,44 (quatro mil, trezentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) com a atividade; (ii) a própria Fundação Renova confessa o dano direto à autora, mas lhe pagou indenização em valor abaixo do devido; e que (iii) é devido o pagamento de lucros cessantes retroativos de 05/11/2015 a 05/04/2019, no valor de R$ 123.708,48 e, de 01/05/2019 a 31/12/2025, no valor de R$ 289.134,48, somando
R$ 412.842,96 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)
.

Sobre o tema, sabe-se que a responsabilidade civil possui como fundamento a existência de três requisitos: ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de qualquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Por outro lado, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, “
o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular
” (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).

No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15).

Cabe analisar, neste momento, se o dano sobre o patrimônio ambiental implicou dano indireto e individual à Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que sim.

Constam
termos de acordos
firmados entre a Autora/Recorrida e a Fundação Renova (i) em
20.12.2018
, no valor de
R$ 88.318,02
(oitenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e dois centavos), referente aos lucros cessantes decorrentes da queda da comercialização
no período de 05/11/2015 a 31/12/2017

(fls. 361/363); e (ii) em
19.03.2019
, no valor de
R$ 46.110,00
(quarenta e seis mil e cento e dez reais), referente aos lucros cessantes decorrentes da queda da comercialização
no período de 01/01/2018 a 31/12/2018
(fls. 366/368).

Os referidos acordos foram informados tanto pela autora/Recorrente, quanto pela requerida FUNDAÇÃO RENOVA.

Assim, considera-se incontroverso o exercício da atividade comercial pela autora/Recorrente, uma vez que foi expressamente reconhecida pela Requerida, constando, inclusive, do Parecer de Avaliação de Impacto elaborado pela Fundação Renova, acostado às fls. 40/57, no trecho a seguir transcrito:

6. CONCLUSÕES

Através da análise criteriosa de todos os fatores significativos e influenciáveis na avaliação dos impactos em estudo, foi possível obter as seguintes conclusões:

Conforme registro fotográfico apresentado no item 3.2, página 06, pode ser constatada a atividade comercial desenvolvida no estabelecimento denominado Restaurante Mar Azul, e Valtinho Galeto, localizado no Distrito de Regência.
Durante a vistoria técnica foi verificado que o estabelecimento estava em funcionamento na ocasião do evento.

Foi considerado na formação do valor de indenização o lucro cessante devido à perda de renda ocasionada pela baixa no fluxo de clientes na região de Regência, que resultou diminuição de cerca de 90% da movimentação para o estabelecimento Restaurante Mar Azul (...). Essa taxa de queda foi uma média adotada tendo como parâmetros, a (sic) declarações de rendimentos antes e após o evento, apresentada pelos entrevistados, não sendo possível comprovar por meio de documentação a real queda no fluxo da clientela.

Na avaliação do lucro cessante, considerou-se a perda resultante da venda de refeições, lanches e bebidas. Durante a vistoria técnica, o responsável pelo estabelecimento informou os custos fixos e variáveis médios necessários para a manutenção das atividades. Entre os custos fixos, destacaram-se água, luz, gás, contador e impostos. Já entre os custos variáveis tivemos despesas com funcionários, manutenção (limpeza e serviços) e estoque (alimentos e bebidas). Para o cálculo da receita anual do estabelecimento Restaurante Mar Azul, foi considerado 162 dias de comércio local, 84 dias de movimento em baixa temporada, 107 dias em alta temporada e 13 dias em datas especiais (feriados).

Não obstante tenha sido comprovada nos autos a existência de danos materiais, não merece acolhimento o pedido autoral de que os danos materiais seriam superiores aos lucros cessantes calculados nos referidos acordos. Isso porque a parte Autora figurou como beneficiária do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, em que ficou estabelecida, em sua Cláusula Quarta, a quitação plena, irretratável e irrevogável quanto aos danos ali estabelecidos.

Além disso, a Autora não comprovou que auferia, na atividade comercial, montante superior ao pago pela Requerida/Recorrente, como apontado na sentença recorrida.

Ao revés, em que pese a intimação da parte autora para comparecer à audiência de conciliação, na qual o juízo de primeiro grau fixaria os pontos controvertidos e deliberaria sobre a produção das provas que fossem requeridas pelas partes, a autora/Recorrente não compareceu, tampouco apresentou qualquer justificativa para sua ausência.

Assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito no tocante ao valor a maior que entendeu devido a título dos danos materiais, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, sobretudo sob pena de atribuir às requeridas/Recorridas prova negativa do fato.

Dessa forma, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

No tocante à existência de dano moral, ao contrário do que entendeu o Juízo de primeiro grau, entendo que o dano decorrente do ilícito ambiental praticado pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. foi além do prejuízo financeiro/material suportado pela Recorrente, ainda que a autora não tenha acostado aos autos evidências de sofrimento extrapatrimonial.

Na hipótese, ficou demonstrado que a autora/Recorrente vivia na região afetada e utilizava o comércio de alimentos como fonte de renda familiar. O fato de a FUNDAÇÃO RENOVA ter reconhecido o direito da autora de receber o benefício indenizatório pago a título de “queda na comercialização” revela confissão da ré favorável ao interesse da Recorrente, nos termos do art. 389, do CPC/15.

Logo, não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pela comerciante local, que foi prejudicada no exercício de sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência.

Nesse sentido, este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO MENSAL PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS REJEITADA. DANO MORAL RECONHECIDO. ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O APELADO EXERCE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. CONCEITO AMPLIADO DE CONSUMIDOR. BYSTANDER. DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. 1. - A pretensão do autor de majoração do auxílio mensal para 2 (dois) salários mínimos não merece prosperar porque não restou comprovada a renda mensal dele. A propósito da matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Na espécie, não houve comprovação do efetivo e concreto rendimento mensal percebido pelos autores, de modo que na ausência de parâmetros seguros para fixação do valor da pensão mensal, deve ser utilizado o valor de 01 (um) salário-mínimo (Apelação cível n. 0000966-44.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 28-05-2021).

2. -
Este colendo Tribunal de Justiça vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S. A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental (Apelação cível n. 0001905-64.2016.8.08.0007, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 26-10-2021, dada da publicação no Diário: 24-11-2021).

3. - O dano moral está configurado in re ipsa . Já foi assentado em respeitável precedente por este egrégio Tribunal de Justiça que Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra [sic] o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nos mesmo [sic] e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante (Apelação cível n. 0001489-56.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação no Diário: 16-04-2021).

4. - Afigura-se adequado, no caso, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para reparação do dano moral experimentado pelo autor, não configurando o referido quantum mecanismo de enriquecimento sem causa, adequando-se aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018557, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL OBJETIVA. PESCADOR. DANO MORAL INDIVIDUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

5.
Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018540, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. SENTENÇA EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO E REDIMENSIONADO. JUROS MORATÓRIOS EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 2. Veja-se que os demais motivos expostos pelo magistrado somente embasam a sua argumentação e não fogem do pedido formulado pela parte autora. Desta forma, não se mostra extra petita a sentença impugnada, devendo a preliminar ser rejeitada. 3. Considerando que a apelada, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (suspensão da atividade pesqueira), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a sua legitimidade ativa. 3. É objetiva a responsabilidade da apelante quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, e é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. Nesse mesmo sentido, destaca-se o REsp 1354536/SE, com efeito vinculante, e que trata de matéria semelhante à dos autos. 4. Não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos lucros cessantes, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas. 5.
O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais. Isso pois basta o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Precedentes.
6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer tão somente o dano moral pleiteado pela parte autora e minorar a verba indenizatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180106343, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. POLUIÇÃO DO LEITO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA OBJETIVA. DANO MORAL INDIVIDUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REVISTA. RECURSO PROVIDO.

1. APELAÇÃO CÍVEL em face do julgamento de improcedência do pedido reparatório por danos morais ocasionados pelo desastre ambiental do Rio Doce, e deduzido em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

2. A responsabilização civil pelos danos causados aos moradores das comunidades vizinhas à bacia do Rio Doce como decorrência do desastre ambiental consubstanciado no rompimento da barragem de Fundão, localizada no Município de Mariana MG, e consequente contaminação do leito do Rio Doce com lama de rejeitos de minério, que alcançou a foz situada no Município de Linhares ES, comprometendo o abastecimento de água potável em toda região, tal responsabilização civil já se encontra suficientemente estabelecida no âmbito desta Eg. Corte Estadual, notadamente, quanto à legitimidade processual da Apelada, que responde na qualidade de administradora do complexo de barragens que se rompeu.

3. Sob outro enfoque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.354.536/SE e nº 1.114.398/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que: (i) não só aresponsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; (ii) como é possível que a pessoa física postule, a título individual, indenização por danos morais ocasionados por desastres ambientais.

4.
No caso dos autos, ainda que tenha transacionado acerca dos danos materiais sofridos com a perda da lavoura, compreende-se que o autor, que reside no Município de Linhares ES, na comunidade de Entre Rios, situada às margens da foz do Rio Doce, teve seus direitos da personalidade afetados de forma substancial e significativa, na medida em que se verifica que o autor viu-se abrupta e irremediavelmente destituído de seus meios de subsistência e da sua família, a partir da data do desastre, ocorrido na semana do dia 05/11/2015. Por igual modo, neste interregno, o requerente viu-se desamparado e sem qualquer perspectiva quanto ao seu futuro ou de sua família por aproximadamente 68 (sessenta e oito dias), até que sobreveio o efetivo pagamento do auxílio-emergencial pela Apelada, ocorrido no dia 12/01/2016, apenas.
Isso tudo sem mencionar a questão relativa à pública e notória crise de abastecimento de água potável, cujo caráter indispensável à manutenção da vida, torna inevitável a incidência do dano moral. 5. Sentença revista para condenar a requerida ao pagamento de dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Precedentes desta Eg. Corte. 6. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160092430, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Quanto ao valor da verba indenizatória, deve ser levada em consideração a proporcionalidade entre a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, atentando-se ao caráter punitivo e o preventivo inerentes à reparação por dano moral em casos como este.

Da análise de precedentes deste e. Tribunal, verifico que, em casos análogos, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
tem sido apontada como razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e os graves reflexos do dano ambiental na vida da Autora/Recorrente, que teve suas atividades produtivas e de lazer prejudicadas.

Por fim, deve ser afastada a responsabilidade solidária ou subsidiária das Recorridas VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

A jurisprudência deste e. TJES é assente no sentido de que a despeito de a VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA. figurarem como acionistas da SAMARCO MINERAÇÃO S.A., tratam-se de pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização deve ser apurada separadamente, não havendo prova de que tenham contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última
1
.

Por essa razão, devem ser julgados improcedentes os pedidos em seu desfavor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU
-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, respectivamente, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.

Considerando o resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, e (i) fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, que são devidos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e de 50% (cinquenta por cento) para as requeridas SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, em razão da sucumbência recíproca, nos termos previstos no art. 86, do CPC/15; bem como (ii) fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, proporcionalmente, em favor de VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., devidos pela autora. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Nesse sentido, exemplificativamente: (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160327293, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Respeitosamente, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, acompanho na íntegra o voto proferido pelo em. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

VOTO DE VISTA

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA GRAÇA ABREU
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das cutas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em seu recurso, a apelante defende, em suma, que houve o reconhecimento pela Fundação Renova de que a sua atividade econômica foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, destacando que o turismo da região de Regência ficou impraticável após o ocorrido, causando-lhe danos patrimoniais e extrapatrimoniais, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para procedência dos pedidos autorais, juntando documentação relativa à aquisição de mercadorias para seu comércio relativa ao ano de 2015, bem como concernente à proposta indenizatória, por lucros cessantes, da Fundação Renova de 2021.

A apelada
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
impugnou o pedido de gratuidade da justiça, bem como sustentou a ausência de comprovação dos danos materiais e morais.

A apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
também arguiu a ausência de prova de qualquer prejuízo de ordem patrimonial ou moral, assinalando que o cadastro da Fundação Renova é feito por declaração daquele que se diz impactado.

A citada apelada registrou, outrossim, que o objeto da ação já foi satisfeito em razão da adesão ao Programa de Indenização Mediada, por meio do qual a apelante recebeu, a título de lucros cessantes, de 2015 a 2018, o valor total de R$ 118.985,91 (cento e dezoito mil e novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), em virtude da queda de comercialização por consequência direta do evento, concedendo plena e ampla quitação também em relação às demais requeridas, além de receber auxílio mensal.

Em seguida, a apelada
FUNDAÇÃO RENOVA
arguiu preliminar de não observância da dialeticidade e juntada intempestiva de documentos, consignando, no mérito,
“desde o rompimento da barragem prestou todo o auxílio devido a Apelante, realizando o pagamento mensal de Auxilio Financeiro (desde dezembro/2015), bem corno realizando o pagamento dos Lucros Cessantes a sua pessoa jurídica, o que afasta qualquer possibilidade de dano moral, ate porque os supostos danos foram causados a pessoa jurídica, cuja violação a esfera extrapatrimonial não pode ser presumida, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos”
(fl. 501)
.

Por fim, a apelada
VALE S.A.
asseverou a ausência de comprovação mínima dos danos alegados, assentando, ainda, a ausência de qualquer relação da sua conduta com os danos alegados, além de ressaltar a impossibilidade de juntada dos documentos ao apelo, não considerados novos.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda proferiu voto de relatoria para:

1. rejeitar a preliminar de dialeticidade, por entender ser possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial;

2. reconhecer a preclusão consumativa em relação aos documentos colacionados ao recurso, deixando de analisá-lo como meio de prova, por não serem considerados novos; e

3. quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença em relação ao dano moral, diante do sofrimento acarretado pela perda da fonte de renda e de subsistência da apelante, comerciante local que foi prejudicada no exercício de sua atividade profissional.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio Colegiado.

Primeiramente, registra-se que, em sede de agravo de instrumento, tombado sob o nº 0007195-83.2019.8.08.0030, foi definido que a ora apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto se identificou nos autos elementos suficientes para comprovação da sua hipossuficiência financeira (fl. 221), sem que a apelada
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, que impugnou o pedido de gratuidade da justiça em contrarrazões, trouxesse aos autos qualquer argumento que ensejasse a revisão da questão nessa fase.

Acerca da preliminar de irregularidade formal, por não observância da dialeticidade, filio-me ao entendimento do relator no sentido de que é possível extrair do recurso as razões do inconformismo, que possibilitou o devido contraditório, devendo ser prestigiado o julgamento de mérito.

A apelante
MARIA DA GRAÇA ABREU
ingressou em juízo afirmando que sua renda foi diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, o que foi reconhecido pela RENOVA, diante do prejuízo turístico sofrido pelo balneário de Regência/ES, objetivando, assim, indenização por dano material no importe de R$ 412.842,96 (correspondente ao pagamento em parcela única, por dez anos, de 2015 a 2025, do pretendido pensionamento mensal no valor de R$ 4.315,44, com desconto do valor do cartão assistencial por já ela percebido), além de indenização por dano moral estimada em R$ 150.000,00, diante do abalo sofrido sobretudo em razão de
“ser a renda da mesma seu único meio de prover seus alimentos”
(fl. 31).

À inicial, a apelante acostou um laudo individual de avaliação de bens, danos e perdas econômicas, feito por solicitação da Fundação Renova, datado de 2017, com indicação do nome da apelante
MARIA DA GRAÇA ABREU
, apontada como proprietária de dois estabelecimentos comerciais, integrantes do mesmo grupo familiar (RESTAURANTE MAR AZUL – razão social: M. DA G. ABREU ME, e VALTINHO GALHETOS – razão social: ADWALTER ANTONIO CAETANO), por meio do qual se apurou o lucro cessante (fls. 51, 53 e 54), devido à perda ocasionada pela baixa do fluxo de clientes na região de Regência, que resultou diminuição de cerca de 90% da movimentação para o primeiro estabelecimento e em 70% para o segundo (fl. 56), bem como juntou documentos relativos ao programa de indenização mediada, especialmente concernente às tratativas de 2018 feitas por seu companheiro, razão social da segunda empresa apontada.

Ocorre que, como evidenciado em contestação, a empresa da apelante (M. DA G. ABREU ME) também aderiu ao Programa de Indenização Mediada, cujo termo de acordo foi por ela assinado como representante legal (e também como signatária do primeiro acordo),
e recebeu
indenização
pelos lucros cessantes
decorrentes da queda da comercialização por consequência direta do evento suso narrado
, primeiro até 31/12/2017 (R$ 88.318,02 – fl. 361), e, posteriormente, de 01/01/2018 até 31/12/2018 (R$ 46.110,00 – fl. 366).

Em ambos os acordos, fora dada plena, irretratável e irrevogável quitação quanto aos danos indenizados, e a apelante (representante legal da empresa) recebeu o valor dos lucros cessantes decorrentes da queda do faturamento da sua empresa, além de também ser beneficiária do auxílio emergencial mensal pago desde dezembro de 2015 (conforme confessado na própria inicial e corroborado em contestação da Renova).

Anota-se que, na contestação da Renova, havia sido juntado e-mail no sentido de que, diante da ausência de resposta do advogado da apelante, foi considerada finalizada a tratativa de acordo do período de 01/01/22019 a 31/12/2020, aguardando o retorno das negociações, caso houvesse interesse da parte (fl. 375).

Na apelação, a parte menciona a nova proposta de acordo quanto aos lucros cessantes do citado período (2019/2020), conforme programa de indenização mediada aderido por sua empresa, na qual novamente aparece como signatária, junto como a pessoa jurídica, agora no valor de R$ 101.127,84 (fl. 473).

Diante disso, considerando que os danos materiais apontados pela pessoa física estão relacionados aos rendimentos percebidos por meio da sua atividade empresarial, e que a pessoa jurídica, representada pela apelante, aderiu ao acordo quanto aos lucros cessantes relacionados à queda do faturamento da empresa, não há que se falar em complementação da indenização, sendo claro que a apelante pretende enriquecer-se sem causa, já que, inclusive, percebe auxílio emergencial e não comprovou o exercício de qualquer outra atividade comprometida pelo evento danoso.

Menciona-se que os documentos juntados ao apelo, além de não serem novos, referem-se, igualmente, a empresa cuja razão social é M. DA. G. ABREU ME, a mesma que aderiu ao acordo com a Renova.

Em relação aos danos morais, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo eminente relator, também não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

Não é cabível a indenização por dano moral individual sustentada na alegação de agressão a um direito que pertence à coletividade (dano ambiental coletivo).

Apesar da impossibilidade de se indenizar um único indivíduo por um dano causado à coletividade, deste mesmo evento pode-se extrair a ocorrência de um dano individual, considerando a singularidade da situação vivenciada pela parte.

É com base nessa circunstância que se revela possível a particularização da situação vivenciada por indivíduo atingido.

Para tanto, é imprescindível observar se a parte produziu prova mínima de circunstância concreta capaz de lhe causar ofensa aos direitos da personalidade, tais como a insuficiência das medidas reparadoras ou ainda alguma consequência excepcional decorrente do desastre, sendo temerário o Poder Judiciário, simplesmente, presumir o dano moral.

Postas essas premissas, contudo, não há comprovação nos autos de que a autora, ora apelante, vivenciou uma situação excessivamente penosa que lhe abalou psicologicamente, causando-lhe prejuízo de ordem imaterial.

O simples fato de a apelante ter sido prejudicada em sua atividade empresarial (90% queda do faturamento), não é suficiente para acarretar danos extrapatrimoniais, considerando que o núcleo familiar dispunha de mais de um negócio (o outro foi afetado em 70%), sendo que foi prestado auxílio emergencial e também efetuado o pagamento dos lucros cessantes relacionados à atividade empresarial (embora a documentação seja escassa, ao que parece, a indenização foi assegurada para as duas empresas do grupo familiar – o que se pode extrair da proposta de acordo juntada à inicial).

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator, nego integralmente provimento ao recurso, para manter a sentença atacada, e majorar a verba honorária em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, conforme gratuidade assegurada por este colegiado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY